Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores. Acrescenta-se que a parte ré (associada) quitou diversas taxas condominiais anteriores e posteriores ao período objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada.

2. Sem descuidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo.

3. Ainda é relevante acrescentar que a moradora assinou a nova convenção do condomínio, reputando hígida a cobrança das taxas condominiais do período que ora impugna (cotas referentes aos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2016 e janeiro de 2017), circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade.

4. Importaria compactuar com a prática de comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico, admitir que a apelante, depois de efetuar pagamentos anteriores à edição da Lei 13.465/17, de 11 de julho de 2017, anuindo com a respectiva cobrança, e de deliberar em assembleia geral a respeito da possibilidade de se exigir as cotas condominiais juntamente com demais condôminos, assinando a nova convenção do condomínio em 8/6/2017, venha a se opor em Juízo à pretensão de cobrança do aludido ente despersonalizado, como se discordasse apenas do pagamento das taxas condominiais anteriores a julho de 2017 que estavam em aberto.

5. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Nessa perspectiva, a obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns incumbe à parte ré por todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do CC), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017.

7. Recurso conhecido e desprovido.